Tribunal: TJES
Processo: 5009148-98.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-98.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CRISTINA BENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009148-98.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
CRISTINA BENTO DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVÊAS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTO DE PARCELAS DE SEGURO RESIDENCIAL EM CONTA CORRENTE. SEGURO PRESTAMISTA EM CONTA CORRENTE. SEGURO NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES DESCONTADOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada por

CRISTINA BENTO DE ALMEIDA em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que ser aposentado e que sem o seu consentimento a requerida está efetuando descontos em sua aposentadoria, um desconto no valor de R$1.923,56 referente a um contrato de seguro residencial que alega não ter contratado, ademais, foram realizados outros descontos a título de um seguro prestamista, também não contratado.

Em sede de contestação, a instituição financeira afirma que as contratações são legítimas e foram realizadas pela autora por meio virtual. Dessa forma, sustenta serem devidos os descontos na conta corrente da autora e ausência de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, RATIFICO a Decisão do evento ID 23999480 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para reconhecer a nulidade das contratações denominadas no extrato como “DES. SEG. RESIDENCIAL” no valor de R$ 1.923,56 (hum mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) e “SEGURO PRESTAMISTA”, cujos descontos constam nas quantias de R$ 232,23 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 299,92 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 304,25 (trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), R$ 308,32 (trezentos e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 307,25 (trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos).

CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

CONDENAR, outrossim, a requerida a restituir, de forma simples, todos os valores cobrados indevidamente a título de "DES. SEG. RESIDENCIAL” no valor de R$ 1.923,56 (hum mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) e “SEGURO PRESTAMISTA”, cujos descontos constam nas quantias de R$ 232,23 (duzentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 299,92 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), R$ 304,25 (trezentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), R$ 308,32 (trezentos e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 307,25 (trezentos e sete reais e vinte e cinco centavos), a ser apurado por simples cálculo aritmético, acrescidos de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado com a sentença no ID 6187777, o requerido interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a incompetência do juizado especial pela necessidade de realização de perícia técnica e o cerceamento do direito de defesa. No mérito, argumenta que a contratação foi regular, com a senha pessoal do autor. Bem como que inexiste falha em sua prestação de serviço, e o dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que apresentado comprovante de assinatura eletrônica (ID nº 6187767 e 6187768), não há nos autos prova que demonstre a lisura da pactuação do empréstimo em tela, sobretudo considerada a ausência de provas suficientes que demonstrem o contato com a recorrida a respeito do empréstimo, seja SMS, ligação, mensagens por WhatsApp, contato por e-mail ou ainda utilização de aplicativo. Os contratos utilizados como prova não apresentam o IP ou a geolocalização que permitam identificar que a contratação partiu da recorrida, as únicas informações presentes são o nome, CPF, data e horário da suposta contratação.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pela recorrida se tratou de fortuito interno da instituição financeira. Isto explicita grave falha na segurança do meio escolhido pela instituição financeira em realizar suas contratações, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes, ou de correspondentes mal intencionados que se aproveitam para realizar contratações não solicitadas para bater metas.

O fortuito interno, frise-se, fica configurado mesmo que considerado ilegal o empréstimo contratado digitalmente, isso porque a recorrente demonstra estar de posse de dados pessoais da recorrida e os seguros foram efetivamente realizados, mesmo que sem a anuência da recorrida.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de piso ao reconhecer a inexistência do débito, uma vez que incorreto o processo de contratação digital do empréstimo consignado e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causado pela fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$4.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)